Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-67.2024.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR (CAC). GUIA DE TRÁFEGO NÃO APRESENTADA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERDIMENTO DO ARMAMENTO E DAS MUNIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, em razão do transporte de arma de fogo de uso restrito, com carregadores e munições, sem autorização válida e sem guia de tráfego. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade material e ausência de dolo, além da restituição da arma de fogo e das munições apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o porte de arma de fogo de uso restrito por CAC, sem guia de tráfego, configura o crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003; (ii) estabelecer se é cabível a restituição do armamento e das munições apreendidas após a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, bastando a posse ou transporte do artefato em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente de risco concreto ou de dolo específico.
4. A condição de CAC não afasta a exigência de guia de tráfego, documento obrigatório que delimita o transporte entre residência e estande de tiro. O descumprimento do limite normativo configura tipicidade penal.
5. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, pois o bem jurídico tutelado é a segurança pública, presumidamente exposta a risco pelo simples porte irregular.
6. A alegação de temor ou insegurança pessoal não constitui causa de exclusão da ilicitude, pois o estado de necessidade exige agressão atual ou iminente, inexistente no caso.
7. A perda da arma de fogo e das munições constitui efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal e art. 25 da Lei no 10.826/2003, inviabilizando a restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O porte de arma de fogo de uso restrito por CAC, sem guia de tráfego, configura o crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente o dolo genérico do agente.
3. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, dada a relevância do bem jurídico tutelado e a estrutura normativa do tipo penal.
4. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo acarreta a perda do armamento e das munições apreendidas, conforme o art. 91, II, “a”, do CP e art. 25 da Lei no 10.826/2003.